Tribunal: STF
Processo: RE 608683
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cid Campelo Neto formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Em decisão de 30/10/2023 (eDoc 26), considerando os Temas n. 146/RG e 155/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça direcionou o processo à Turma, e, em novo exame do Colegiado, o acórdão foi mantido em sede de juízo de retratação negativo. Na sequência, os autos retornaram a esta Corte. Esse o contexto, passo a reanalisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado pela em face de acórdão, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. IPTU E TAXAS DE 2001. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE LIXO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO NÃO CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.



    APELAÇÃO 1 - a) A alíquota única do IPTU fixada na LCM 28/99, vigente a partir de 2000, não importa em progressividade; b) É legítima a cobrança da taxa de coleta de lixo, porque presentes os requisitos constitucionais previstos no art. 145, II e 2º da Constituição Federal.



    RECURSO PROVIDO.



    APELAÇÃO 2 – a) sendo declarada legítima as cobranças dos tributos, não há que se falar em nulidade dos lançamentos; 



    Nas razões recursais, alega violação ao art. 145, I, II, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Sustenta que as leis curitibanas que aplicam a progressividade do IPTU, notadamente a Lei Municipal n. 6.202/80 e a Lei Complementar municipal n. 28/99, por terem sido editadas à luz de ordenamento constitucional impeditivo deste mecanismo, nunca estiveram, a rigor, legitimadas a produzirem efeitos. Aduz que, apesar de a EC n. 29/2000 à Constituição Federal autorizar a progressividade para o imposto, não teria o condão de corrigir o vício daquela legislação anterior, vez que esse vício está indissociavelmente ligado ao seu próprio nascimento no mundo jurídico. Assevera a inconstitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu pela constitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo, em razão da presença dos requisitos de especificidade e divisibilidade. De outro lado, consignou, também, a constitucionalidade da alíquota do IPTU estabelecida pela Lei Complementar municipal n. 28/99, para o exercício fiscal do ano de 2001. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A controvérsia dos autos versa sobre progressividade do IPTU de Curitiba no exercício de 2001, legalidade e constitucionalidade da taxa de coleta de lixo, nulidade dos lançamentos e suspensão do crédito tributário, em dois recursos.



    .......................................................................................................



    Progressividade, considerada inconstitucional, havia em anos anteriores à EC 29/2000, como reconhecido inclusive em entendimento jurisprudencial sumulado do Supremo Tribunal Federal.



    .......................................................................................................



    Assim, o entendimento da magistrada a quo em considerar inconstitucional lei municipal que estabeleça alíquotas progressivas ao IPTU é correto quanto à exercícios anteriores, mas não a partir de 2000, não se aplicando ao caso sob análise, que se refere ao exercício de 2001.



    Por tais razões, o recurso do Município merece provimento neste ponto, devendo ser reformada a sentença, vez que legítima a cobrança do IPTU de Curitiba no execício de 2001.



    .......................................................................................................



    Partindo de tais conceitos, tem-se entendido pacificamente que o serviço público de coleta de lixo pode ser remunerado mediante taxa, porque atende os requisitos da especificidade e divisibilidade.



    A propósito, transcrevo, ainda, o seguinte excerto do acórdão proferido em sede de juízo de retratação negativo (eDoc 29):



    Assim, o encaminhamento dos autos a este Colegiado visa oportunizar o juízo de retratação no sentido de que a decisão colegiada se dê em conformidade com o consignado nos Temas 146 e 155 do Supremo Tribunal Federal. 



    A primeira questão em exame se refere, portanto, a constitucionalidade da cobrança coleta de lixo. 



    Com efeito, no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgado do Tema n. 146/RG, restou estabelecido que que o serviço de coleta de lixo é atividade específica e divisível, de utilização efetiva ou potencial prestada ao contribuinte ou posta à sua disposição, razão pela qual sua cobrança não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.



    .......................................................................................................



    Por seu turno, constata-se que, em sede de apelação cível, essa Câmara deu provimento ao recurso do Município, para afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo, por entender que estão presentes os requisitos constitucionais previstos no art. 145, II e § 2º da Constituição Federal.



    .......................................................................................................



    Desse modo, entendo que o decisum não necessita de reforma quanto a temática, pois o posicionamento externado se encontra em conformidade com a tese firmada no Tema n. 146/STF. 



    Por sua vez, no que diz respeito a segunda questão posta em análise, observa-se que a Excelsa Corte, em razão do julgamento do AI 712743 (Tema 155), fixou tese de repercussão geral no sentido de que é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido – antes da Emenda Constitucional n. 29/2000 – alíquotas progressivas para o IPTU. veja-se: (...)



    .......................................................................................................



    Da leitura do acórdão presente no mov. 1.2 dos autos 0011524-30.2005.8.16.0185, nota-se que, em sede de apelação cível, esta Câmara Cível entendeu ser adequada a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo quanto tópico, diante da tese de que a alíquota única do IPTU fixada na LCM 28/99, vigente a partir de 2000, não importa em progressividade.



    .......................................................................................................



    Estabelecidas tais premissas, embora o referido posicionamento aparente estar em descompasso com a compreensão do Supremo quanto a matéria, analisando-se de maneira pormenorizada os autos, extrai-se que, em verdade, a situação apreciada no acórdão não apresenta similitude fática com aquela ponderada no mencionado precedente.



    Explica-se. Não se ignora que a Lei Municipal n. 6202/1980, conforme redação atribuída pela Lei nº 17/1997, estabelecia, em seu artigo 20, alíquotas variáveis, em razão do uso, da área construída e da localização do imóvel. 



    Ocorre que, a partir da vigência da Lei Complementar Municipal nº 28/99, então vigente quando do exercício aqui discutido (2001), o artigo 20 da Lei 6.202/80, passou a ter a seguinte redação: (...)



    ......................................................................................................



    Constata-se, portanto, que, ao contrário do que acontecia nos exercícios anteriores, em que estavam previstas alíquotas variáveis, a nova dicção da norma passou a estabelecer alíquota expressa e limitada (3%), inexistido, dessa maneira, qualquer progressividade quanto ao tributo cobrando no referido exercício.



    ......................................................................................................



    Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em MANTER o acórdão em sede de JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao examinar a questão de ordem no Agravo de Instrumento n. 712.743/SP, piloto do Tema n. 155/RG, Tribunal Pleno, ministra Ellen Gracie, DJe de 8 de maio de 2009, firmou tese de repercussão geral no sentido de que é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido – antes da Emenda Constitucional n. 29/2000 – alíquotas progressivas para o IPTU.



    Contudo, observo que, nos presentes autos, o debate se refere à cobrança do IPTU no exercício de 2001, sendo, portanto, inaplicável a restrição estabelecida pelo supradito paradigma. Outrossim, restou assentado pelo Tribunal de origem que a legislação de regência passou a estabelecer alíquota expressa e limitada (3%) para o referido período, inexistido progressividade quanto ao tributo cobrando.



    Desta forma, a despeito da articulada vulneração a dispositivo constitucional, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Justiça – acerca da ausência de progressividade da alíquota de IPTU cobrada no exercício de 2001 – demandaria a reanálise da legislação local (Lei municipal n. 6.202/1980, e Lei complementar municipal n. 28/99,) e o reexame do conjunto probatório, circunstâncias que atrai a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Para além disso, no tocante à Taxa de Coleta de Lixo, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 576321-QO, Tema n. 146/RG, ratificou sua jurisprudência, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal;



    (...)



    Saliento, no ponto, que, como consequência do julgamento desse tema de repercussão geral, o Supremo editou o enunciado vinculante n. 19, que se aplica à demanda.



    (RE 576321 QO, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 146/RG, DJe de 13 de fevereiro de 2009)



    O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema n. 146/RG, tendo em conta que o serviço de coleta de lixo é atividade específica e divisível, de utilização efetiva ou potencial prestada ao contribuinte ou posta à sua disposição. Nessa linha:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. AUSÊNCIA DE PLANO DIRETOR, SUPOSTA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU PELA CONVERSÃO DA UFIR E INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI QUE ALTEROU A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DEPOIS DA EC 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 E 29 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 487.363 AgR, Segunda Turma, Ministro Teori Zavascki, DJe de 18 de fevereiro de 2015)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente